Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0705027-84.2019.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MARIA ANGELICA BORGES DA SILVA, RIAN COELHO BORGES DE FARIA REPRESENTANTE: DIOGO BORGES DE CARVALHO FARIA APELADO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. POUSO EM DESTINO DIVERSO. ATRASO NA CHEGADA. SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. FORÇA MAIOR. ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
1. Mesmo quando a empresa aérea alega não ter culpa acerca do pouso em destino diverso e do atraso na chegada por motivo de força maior relacionado as questões meteorológicas, não se pode excluir a responsabilidade dela em prestar assistência aos passageiros, sobretudo quando se tratar de idosa acompanhada do seu neto.
2. O dano moral configura-se quando houver lesão à dignidade humana e seus substratos, como a liberdade, a igualdade, a solidariedade e a integridade psicofísica.
3. O quantum indenizatório a título de danos morais, como tem proclamado a jurisprudência, há de ser fixado de forma moderada, atentando-se para os critérios da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, inclusive para evitar que se torne inócua à condenação.
4. Recurso conhecido e provido.